Tribunal: STF
Processo: Rcl 68178
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0223322- 83.2024.8.06.0001. 



    Narrou a petição inicial que em 3 de maio do ano corrente foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor dos ora reclamantes, expedidos pela autoridade reclamada. 



    A defesa aduziu que, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os reclamantes constituíram advogado para buscar informações sobre a investigação criminal, mas a autoridade reclamada indeferiu o pedido de habilitação do causídico nos autos, “impossibilitando o pleno exercício do contraditório e ampla defesa por estes peticionantes, uma vez que eles NÃO possuem acesso aos autos que teriam embasado a investigação criminal”. 



    Requereu o imediato acesso aos autos.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, consta no ato reclamado que “a pendência na conclusão das diligências investigatórias deferidas à Autoridade Policial é argumento legítimo para obstar o acesso aos advogados dos requerentes, uma vez que, do contrário, restariam frustradas as ordens aqui deferidas”. 



    Nesse contexto, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Como bem destacou o Parquet Federal, “A autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, houve apenas indeferimento parcial na perspectiva das diligências em curso”.



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente